Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701615-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA SUCUPIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Em aditamento à decisão objeto do ID 72008265, fica delegado ao juízo de origem a prática dos atos voltados para suspensão provisória dos descontos relativos à Cédula de Crédito Bancário n. 39671723 na folha de pagamento da agravante. Assim, caberá à agravante reapresentar o pedido objeto do ID 72570699 àquele juízo. Intimem-se. Oficie-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.